Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÉBITO LOCATÍCIO. LEI N. 8.245/1991. CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conquanto regulamentado pela Lei n. 8.245/1991, o contrato de locação de imóvel observa, também, as normas constantes do Código Civil, de modo que é possível extrair das supramencionadas legislações, numa interpretação sistemática, que a competência é relativa, sendo facultado aos contratantes a eleição do foro que melhor atenda aos seus interesses, desde que não constitua escolha arbitrária.
2. Ausente a comprovação de que a cláusula de eleição do foro prejudique o pleno exercício do direito de defesa do réu, bem como aos demais princípios e prerrogativas dos contratantes, descabe ao juízo declinar de ofício da competência relativa, em evidente afronta ao entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 33 do STJ.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (juízo da 20a Vara Cível de Brasília).